Tribunal: TJSP
Processo: 1015149-79.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Compartilhamento de licença de uso de sistema de código de barras. Preliminares afastadas. Recurso interposto pela autora que atende aos requisitos do artigo 1.010 do CPC. Cerceamento de defesa não verificado. Provas pretendidas que não teriam o condão de alterar o desfecho da lide.

Ementa:
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Compartilhamento de licença de uso de sistema de código de barras. Preliminares afastadas. Recurso interposto pela autora que atende aos requisitos do artigo 1.010 do CPC. Cerceamento de defesa não verificado. Provas pretendidas que não teriam o condão de alterar o desfecho da lide. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de relação de consumo. Relação contratual devidamente comprovada em contestação. Cobrança legítima. Débito exigível. Danos morais. Descabimento. Sem a demonstração do ato ilícito não há que se falar em responsabilidade civil. Recurso desprovido.